Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMETNO OFTALMOLÓGICO. APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTI-VEGF. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigar o DF a realizar o tratamento oftalmológico consistente na aplicação de injeção intravítrea de anti-vegf. Recurso do autor visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido. Indeferida a liminar recursal ID: 45534607 sob o argumento, à época, que o paciente se encontrava na 114a posição na lista de atendimento, não se vislumbrando, o risco de dano irreparável para justificar a concessão da medida.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. O recorrente foi diagnosticado com retinopatia diabética. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 02/02/2023, com indicação de prioridade “amarelo” – urgência (ID. 152412109).

5 – Desse modo, considerando o tempo de espera para realização do procedimento durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer o procedimento pleiteado, no prazo de 5 dias. Decisão que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer ao autor o tratamento oftalmológico APLICAÇÃO DE 08 (OITO) INJEÇÕES TRAVÍTREA DE ANTI-VEGF (quatro em cada olho), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, a expensas do réu.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

7 - Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.

(D)